Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCA JANAINA CARDOSO SAMPAIO - CPF: 004.641.491-69 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA LOCATÁRIA PARA PLEITEAR A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PARA OS DEMAIS PEDIDOS (DISCUSSÃO DO DÉBITO, DANOS MATERIAIS E MORAIS). REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A discussão a respeito da legitimidade
ad causam
insere-se no rol de matérias apreciáveis de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (artigo 485, §3o, do CPC).

2.

Aquele que figura como locatário da unidade consumidora, apresentando contrato de locação, mas não regularizou essa relação jurídica na concessionária de serviço público, detém legitimidade para pleitear que seja restabelecido o fornecimento de água, mas não para discutir débitos tampouco indenização por danos morais e materiais.

3.

Retorno dos autos à origem para triangularização processual.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer decorrente de corte indevido do fornecimento de energia elétrica. Em síntese, a Autora informa que é locatária do imóvel onde se localiza a unidade consumidora no 6/289324-6, aduz que após realização de inspeção no imóvel em questão foi gerada fatura de recuperação de consumo que sustenta ser indevida. Ressalta que impugnou administrativamente os valores registrados, entretanto, ainda assim teve o serviço essencial suspenso.

Busca a declaração de inexistência do débito, a reparação por danos morais, além da condenação da concessionária de energia elétrica na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do fornecimento de energia.

Por sua vez, o juízo de origem por considerar a parte Autora como parte ilegítima para figurar no polo ativo da lide, extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Irresignada, a demandante apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Informou ser inquilina do imóvel em questão, conforme devidamente comprovado na inicial, razão pela qual é parte legítima e usuária direta dos serviços ora questionados.

É o necessário a relatar.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

P
or se tratar de matéria de ordem pública, passa-se à apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa para que a autora, ora Recorrente, figure sozinha na demanda.

A Recorrente ingressou em juízo com o propósito de obter a reimplantação do serviço de energia elétrica, bem como indenização por danos materiais e morais.

A lide foi extinta em virtude do indeferimento da inicial em razão da ilegitimidade ativa.

No entanto, o que se verifica é que a locatária, efetiva usuária do serviço, detém legitimidade ativa para discutir a suspensão do fornecimento de energia elétrica (obrigação de fazer/não fazer), embora se saiba que não a possui para requerer a nulidade da dívida nem danos materiais ou morais.

In casu
, o contrato de locação residencial foi juntado no id no 78664636, p.3.

Como aqui se trata de Ação em que se busca a religação do serviço, não se pode questionar que ela é parte legítima para tal pretensão, sobretudo porque, pelo que tudo indica, se trata de débito de recuperação de consumo pretérito, o que por si só não autorizaria a suspensão do serviço.

Assim, seja porque se trata de pretensão de restabelecimento do serviço de energia, seja porque o débito não autoriza a suspensão do serviço, não se pode negar ao locatário/recorrente o direito de pleitear a restauração de tal fornecimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN.
LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO RECONHECIDA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REFERENTE À PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DECORRENTE DE DÍVIDAS PRETÉRITAS
, TORNANDO DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS
. RESPONSABILIDADE "PROPTER PERSONA". AUTOR USUÁRIO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA, APESAR DAS FATURAS CONSTAREM EM NOME DO TITULAR ANTERIOR DA UNIDADE CONSUMIDORA, MAS SEM COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS FATURAS PELO PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DE QUE RESIDIA NO IMÓVEL, NÃO LHE ASSEGURA LEGITIMIDADE PARA DISCUSSÃO DA MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO E DEMAIS ENCARGOS, EM TESE, DEVIDOS PELO TITULAR DA UNIDADE OU DO DOMÍNIO. MULTA E EQUIPAMENTO IMPAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, No 71005981915, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 01-07-2016). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. AES SUL.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO
. MEDIDA SATISFATIVA. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.
In casu, embora a parte apelada não possua legitimidade para pleitear a desconstituição do débito, como já declarado no julgamento da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e antecipação de tutela, detém legitimidade ativa para pleitear o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, ausente a alegada coisa julgada
, por se tratar em pedidos diferentes. 2. A suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento encontra justificativa somente nos casos de débito atual, incabível a sua suspensão em caso de cobrança de débito pretérito, quer seja para fins de recuperação de consumo em face de eventual fraude no medidor, quer seja em face de mero inadimplemento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70058218579, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 31-08-2016).

APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO EM NOME DE LOCATÁRIO ANTERIOR INADIMPLENTE - IMPOSSIBILIDADE. (...) 2 -
É vedado à concessionária de energia elétrica condicionar a ligação da energia à quitação de débito da responsabilidade de terceiros
, porque a obrigação do pagamento da energia elétrica é pessoal. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.09.132235-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0019, publicação da súmula em 19/09/2019).

Diante da extinção prematura do feito sem a tringularização da relação processual, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FRANCISCA JANAINA CARDOSO SAMPAIO
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer a legitimidade ativa da Recorrente quanto ao pedido de obrigação de fazer (restabelecimento do serviço de energia elétrica), declarando, contudo, a sua ilegitimidade ativa quanto ao demais pedidos, devendo os autos retornarem à primeira instância para o prosseguimento do feito, observando-se estes termos.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021